Tribunal: TJDFT
Processo: 0733913-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733913-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO DIAS BASTOS JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. CARGOS E TAREFAS DIFERENTES. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. 1. Aplica-se o prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32 na hipótese de pretensão resistida à nomeação para o cargo de escriturário, que somente tem origem com o fim do prazo de validade do concurso. Assim, transcorridos menos de cinco anos entre a referida data e o manejo da presente ação, não há que se falar em prescrição. 2. Se a pessoa for aprovada em concurso público, dentro do número de vagas, terá direito subjetivo de ser nomeada (STF, Pleno, RE 598099, Min. Gilmar Mendes). Por outro lado, o indivíduo que for aprovado no certame fora do número de vagas ou para o cadastro de reserva possui, em regra, apenas mera expectativa de direitos. 3. Nos termos do RE 837.311/15-PI, julgado com repercussão geral (tema 784), ficou assentado que o candidato aprovado fora do número de vagas do edital ou para cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação caso consiga comprovar preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, nas seguintes hipóteses: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 4. Embora o apelante/autor alegue que ocorreu a terceirização das atividades básicas inerentes ao cargo de escriturário com a contratação de empregados temporários para realização de atividade-fim, não comprovou, indene de dúvidas, a ocorrência dessa situação capaz de convolar sua mera expectativa de nomeação em direito líquido e certo. 5. A contratação, pelo réu/apelado, de empregados terceirizados e temporários para atribuições diversas daquela do cargo de escriturário e por um período determinado não configura preterição do candidato aprovado para cadastro de reserva. 6. Liminar revogada. 7. Prejudicial de prescrição afastada. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a decisão colegiada diverge de julgado do TRT10 e do STJ, quanto à interpretação do artigo 4o do Decreto 9.507/2018, porque, em seu entendimento, os candidatos aprovados no certame teriam sido prejudicados em virtude das contratações dos temporários dentro da validade do concurso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF, afirmando impossibilidade de preterição dos candidatos aprovados no concurso público para a investidura no cargo, em virtude das alegadas prorrogações desmedidas das contratações temporárias que, em seu entendimento, viola a previsão constitucional no sentido de que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado dissídio interpretativo, uma vez que o artigo 4o do Decreto 9.507/2018, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt no REsp 1877189/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto, pois, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, embora o apelante/autor alegue que a terceirização das atividades básicas inerentes ao cargo de escriturário com a contratação de temporários para realização de atividade-fim, não comprovou, indene de dúvidas, a ocorrência dessa situação capaz de convolar sua mera expectativa de nomeação em direito líquido e certo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15” (ID Num. 29799511 - Págs. 10 e 11), que “Isto porque, ao compulsar os autos, constata-se que a descrição no edital do cargo para o qual foi aprovado o apelante difere inequivocamente dos cargos indicados nos editais de contratação temporária lançados durante a validade do concurso, o que afasta a alegação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública” (ID Num. 29799511 - Pág. 11) e que “’Com efeito, da análise da descrição das tarefas supramencionadas, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo autor/apelante, os empregados temporários não foram contratados para exercerem atividade-fim de escriturário e sim “atividades complementares ou de apoio aos serviços administrativos’” (ID Num. 29799511 - Pág. 11), concluindo que “Ademais, uma vez que a nomeação dos candidatos, sobretudo os que compõem o cadastro de reserva, depende da discricionariedade e oportunidade da administração, não se evidencia nos autos qualquer irregularidade que justifique a nomeação do apelante/autor” (ID Num. 29799511 - Pág. 14). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Cumpre destacar que “’Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não se conhece do recurso pela alínea 'c' do permissivo, tendo em vista que a recorrente traz à colação acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho. Como é cediço, a divergência jurisprudencial há de ser demonstrada por julgados deste Tribunal ou a si vinculados, não se enquadrando, na espécie, arestos proferidos pela Justiça Obreira’ (REsp 824.667/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 17/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 230).” (AgInt no AREsp 1694860/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 37, inciso II, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Outrossim, a análise da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que é vedado nesta sede ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017